Tribunal: TJMT
Processo: 1012903-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012903-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOAO PAULO RIBEIRO GONCALVES - CPF: 061.440.931-41 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), M. G. O. P. - CPF: 083.880.871-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO DA MORADORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de custodiado por tráfico de drogas, visando ao relaxamento da prisão em flagrante ou à revogação da prisão preventiva.

2.

Fatos relevantes: (i) alegação de ingresso ilegal de policiais em domicílio; (ii) situação de flagrante presenciada; (iii) autorização da moradora registrada em vídeo; (iv) apreensão de entorpecentes, balança de precisão e embalagens.

3.

Requerimentos: (i) nulidade da prisão por violação à inviolabilidade domiciliar; (ii) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. As questões discutidas são: (i) se houve ilegalidade na entrada domiciliar em situação de flagrante; e (ii) se a prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos do caso.

III.
RAZÕES DE DECIDIR.

5. O ingresso em domicílio foi justificado por flagrante delito e anuência da moradora, afastando ilegalidade.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na quantidade e diversidade dos entorpecentes, uso de menor para a prática delitiva e indícios de vínculo com organização criminosa.

7. Medidas cautelares alternativas à prisão mostraram-se inadequadas ao caso.

IV.
DISPOSITIVO.

8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 312, 313. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO PAULO RIBEIRO ALVES, atualmente preso no Centro de Ressocialização da cidade de Sorriso/MT, contra suposto constrangimento ilegal decorrente de sua prisão em flagrante por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), ocorrida em 17/04/2025, na Comarca de Barra do Garças/MT.

A Defesa alega preliminarmente a nulidade da prisão em flagrante por violação à inviolabilidade domiciliar, argumentando que o ingresso dos policiais no domicílio ocorreu sem justa causa e com consentimento viciado. No mérito, sustenta a desnecessidade da prisão preventiva decretada, apontando ausência de fundamentação idônea pela autoridade coatora.

Pede, o relaxamento da prisão em flagrante ou a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da eventual liminar deferida.

Inicial com documentos juntados no id. 279125361.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 283089356.

Parecer da douta Procuradora de Justiça Rosana Marra é pela
denegação da ordem:

“Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2003). Razões da impetração: 1. Sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, dada a ausência de justa causa. Improcedência. Não há ilegalidade na busca domiciliar realizada sem mandado judicial quando amparada por fundadas razões de prática de crime permanente, configurando situação de flagrante delito. No caso, além da evidência concreta de tráfico de drogas, houve autorização expressa da proprietária da residência, devidamente registrada em vídeo. 2. Alega, também, que a decisão combatida não apresenta fundamentação idônea, dada a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Improcedência. prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, notadamente pela variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como pelo vínculo com organização criminosa. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas. Pela denegação da ordem.”

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

A insurgência defensiva cinge-se, essencialmente, em duas vertentes: a) preliminar de nulidade da prisão em flagrante por violação à inviolabilidade domiciliar; b) ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

I - DA LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO - FLAGRANTE DELITO.

A Constituição Federal resguarda o direito à inviolabilidade domiciliar como regra geral, admitindo exceções para casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, consoante art. 5o, XI.

No caso dos autos, restou incontroverso que os policiais militares avistaram o menor M. arremessando entorpecentes ao solo e correndo para o interior da residência onde se encontrava o Paciente.

Tal situação já configuraria nítido flagrante delito de tráfico de drogas, autorizando o ingresso dos agentes policiais para efetuar as providências cabíveis, inclusive a prisão em flagrante. Particularmente no caso, além do estado de flagrância, consta o vídeo feito pelos policiais militares onde mostra uma senhora, que seria a dona da residência, franqueando a entrada, o que também retira a ilegalidade aventada, ao menos é o que se monstra neste primeiro momento.

O ingresso dos policiais, portanto, encontra amparo na exceção constitucional de flagrante delito, não havendo que se falar em violação à inviolabilidade domiciliar. No mais, o fato de os policiais terem solicitado consentimento da moradora após presenciarem a situação de flagrância é irrelevante, pois a entrada já estava legitimada pela exceção constitucional.

Não há elementos nos autos que permitam inferir abuso ou arbitrariedade por parte dos agentes policiais no cumprimento de suas funções institucionais.

Com efeito, o próprio Supremo Tribunal Federal, em
leading case
sobre o tema (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes), consolidou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito, independentemente do período (diurno ou noturno).

Dessa forma, não verifico de plano alegada nulidade da prisão em flagrante por violação à inviolabilidade domiciliar, no mais, a prisão do paciente está convalidada em outro título que supera a prisão flagrancial, qual seja, os requisitos existentes da prisão preventiva.

II - DA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, que deve ser decretada apenas quando evidenciada sua necessidade para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

A simples narrativa da gravidade abstrata do crime ou de seus possíveis efeitos negativos não é suficiente para decretar a prisão preventiva, sendo imprescindível fundamentação concreta.

No entanto, o caso dos autos difere daquelas situações em que a decisão de decretação da prisão preventiva se baseia em fundamentação genérica e abstrata, senão vejamos:

“O fummus commissi delicti, consubstanciado na
materialidade
da infração penal e indício suficiente de autoria em desfavor do custodiado, está demonstrado pelos elementos informativos juntados aos autos, eis que comprovada a a
preensão de entorpecentes na posse do custodiado
, conforme se verifica do termo de apreensão e dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do flagrado.

O periculum libertatis consiste na necessidade de assegurar a ordem pública em face da
quantidade e diversidade de entorpecentes
apreendidos.

Consta dos autos a apreensão de
07 (sete) porções
de maconha, com peso de 104,950g,
57 porções de pasta base,
com peso de 16,532g, e
01 (uma) porção de pasta-base
, com peso de 4,040g, além de uma
balança de precisão
e
embalagens tipo zip-lock
.

A variedade de drogas (maconha e pasta base), as quais estavam embaladas em porções individuais prontas para a mercância, aliada à presença de petrechos típicos da atividade do tráfico espúrio de drogas (balança de precisão e embalagens tipo zip-lock), justifica a aplicação da prisão preventiva no caso em tela.

(...) Para além das circunstâncias já mencionadas
, verifico ainda que o custodiado supostamente envolveu um adolescente na prática do ilícito penal
, concorrendo para a corrupção deste e demonstrando possuir elevada periculosidade social, haja vista, em tese, promover a distribuição de substâncias nocivas à saúde humana e a degradação moral e a inserção no mundo do crime de um adolescente.

A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, o qual poderá voltar a praticar infrações penais da mesma natureza caso solto, e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, o que
se extrai da conduta ilícita supostamente praticada no interior da residência envolvendo menor
.”.

Vê-se que a decisão hostilizada analisou detidamente as particularidades do caso concreto, destacando elementos que demonstram a necessidade da segregação cautelar.

Apontou que a quantidade de droga apreendida, superior a 160g, denotava grande potencial lesivo e risco à ordem pública caso o paciente permanecesse em liberdade. O que torna
a conduta do paciente ainda mais gravosa
é o fato de
ter envolvido o menor em sua empreitada delitiva
. Esse fato já demonstra a necessidade de retirá-lo do convívio do adolescente.

No mais, os elementos colhidos levam a crer que o paciente está transformando a residência em um ponto nodal de distribuição e venda de entorpecente, diante dos petrechos apreendidos na busca realizada.

Segundo constatado pelos policiais no auto flagrancial o paciente é suspeito de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na região, havendo indícios robustos de sua participação e sua prisão se mostra necessária para a desarticulação do malsão criminoso.

Por fim, reverbera a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto mesmo a mais gravosa (monitoração eletrônica) seria insuficiente para impedir a reiteração delitiva, haja vista tratar-se de tráfico doméstico.

Logo, concluo que todos esses fundamentos foram extraídos das circunstâncias fáticas do caso concreto e detidamente analisados pelo magistrado de origem em observância ao disposto nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo falar em falta de fundamentação idônea.

Portanto, considerando que a decisão que decretou a segregação cautelar do Paciente se encontra devidamente fundamentada nos termos da legislação processual penal, igualmente não há que se falar em falta de fundamento idôneo, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Isso posto, em harmonia com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do Habeas Corpus e DENEGO A ORDEM, mantendo a decisão que indeferiu a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025